Tribunal: TJDFT
Processo: 0714783-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714783-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO AUSSIE PARK SUL LTDA, CENTRO DE ENSINO GLOBAL EIRELI - ME AGRAVADO: NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL JARDINS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ROBERTO DE CAMARGO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Execução de Título Extrajudicial – Desconsideração da Personalidade Jurídica – Atos de Constrição Patrimonial – Perigo de Dano Grave – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COLÉGIO AUSSIE PARK SUL LTDA. e ESCOLA AUSSIE SCHOOL LTDA (CENTRO DE ENSINO GLOBAL EIRELI – ME) em face da Decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo n° 0708466-64.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de estender os efeitos da execução aos agravantes. Pretendem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para impedir o prosseguimento da execução, até o julgamento final do agravo. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional” Na espécie, a parte agravante aduz, em suma, a ausência de prova concreta do desvio da finalidade ou confusão patrimonial entre as empresas. Defende que as agravantes possuem administração própria, contabilidade regular, exercendo atividades distintas da empresa executada. Afirma que a mera identidade de sócios não é suficiente para configurar grupo econômico de fato. Com efeito, diante do risco de dano grave e de difícil reparação, notadamente em razão da possibilidade de inclusão das empresas no polo passivo da demanda e eventual constrição patrimonial, mostra-se adequada, neste momento, a concessão do efeito suspensivo requerido. Frisa-se, a Decisão determinou a inclusão no polo passivo da Execução, com imediata reiteração das pesquisas de bens contra todos os executados. Assim, a questão deve ser analisada com parcimônia, visto que a controvérsia envolve matérias sensíveis, como a desconsideração da personalidade jurídica e o reconhecimento de grupo econômico, o que demanda análise cautelosa e aprofundada, a ser realizada após a formação do contraditório e ampla cognição. Ressalto, por fim, que o Agravo de Instrumento possui tramitação célere nesta Oitava Turma, de modo que a apreciação definitiva da matéria ocorrerá em tempo razoável, sem prejuízo às partes envolvidas. Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o cumprimento da Decisão de origem até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator